Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-20.2024.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002574-20.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JABES JOSE DE MOURA - CPF: 298.559.421-91 (APELANTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONFIGURADO.
READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
INSS
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou desconhecer que havia contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem e requereu a nulidade ou readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, apto a justificar sua readequação para empréstimo consignado tradicional; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrente da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes, embora formalmente indique a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), apresenta indícios relevantes de que o consumidor não teve plena ciência da natureza do negócio jurídico, notadamente pela ausência de recebimento do cartão físico, ausência de faturas e utilização única do valor mediante TED, assemelhando-se à operação típica de empréstimo consignado.

A forma de liberação dos valores, com desconto mensal em folha de pagamento sem prazo certo de quitação e sem parcelamento definido, contraria o princípio da transparência previsto no CDC, evidenciando a configuração de vício de consentimento, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

A jurisprudência da Corte reconhece que, em casos semelhantes, deve-se converter o contrato para empréstimo consignado, adotando-se a taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

A restituição de valores pagos a maior é devida na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, a qual celebrou contrato formalmente válido.

Não se configuram os pressupostos para a reparação por danos morais, pois a conduta da instituição financeira, embora
falha
quanto ao dever de informação, não alcança gravidade suficiente para configurar lesão a direito de personalidade, limitando-se ao descumprimento contratual de natureza patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem entrega do cartão e com liberação única de valor mediante TED caracteriza vício de consentimento, justificando sua readequação para empréstimo consignado tradicional.

A instituição financeira deve recalcular os encargos com base na taxa média de mercado vigente à época da contratação, adotada para crédito consignado a aposentados do INSS, considerando os valores já pagos para amortização do saldo devedor.

A restituição de valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, por ausência de má-fé comprovada.

A falha na prestação do dever de informação, sem demonstração de conduta abusiva ou fraudulenta, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 138 e 170; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III, 39, III e V, e 46; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; STJ, REsp 1722322/MA.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002574-20.2024.8.11.0013

JABES JOSE DE MOURA
X
BANCO BMG S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JABES JOSE DE MOURA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG S
/
A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado ou, alternativamente, a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, bem como a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que houve vício de consentimento e nulidade da contratação, pois não foi informado de forma clara, precisa e ostensiva que estava contratando um cartão de crédito consignado com reserva de margem
.

Alega que jamais recebeu qualquer cartão físico, virtual, fatura, tendo apenas recebido o valor creditado em conta como se fosse um empréstimo tradicional
.

Pondera que tal circunstância caracteriza erro essencial sobre a natureza do negócio jurídico
(
art. 138 do
CC), ensejando a
nulidade ou readequação
do contrato.

Pede a
readequação para a modalidade originalmente buscada pelo consumidor - um empréstimo consignado tradicional - com valor total financiado, número certo de parcelas e desconto fixo em folha
.

Pleiteia, em caso de provimento do recurso, a declaração de nulidade do contrato ou sua readequação, a devolução dos valores pagos a maior e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 5.000,00.

C
ontrarrazões (
id
297548440),
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão central da controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante das alegações do apelante de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional.

Conforme relatado, o apelante sustenta que nunca recebeu o cartão de crédito, não foi devidamente
informado
sobre a natureza do produto contratado e desconhecia que os descontos em seu benefício previdenciário seriam perpétuos, configurando-se, assim, vício de consentimento.

Por outro lado, o apelado defende a validade da contratação, afirmando que o contrato é claro quanto à modalidade do produto, que houve consentimento eletrônico válido e que o apelante inclusive utilizou o cartão ao efetuar saques.

Contudo, há elementos que levam a questionar a efetiva compreensão do apelante sobre a natureza do produto contratado. É incontroverso que o cartão físico jamais foi entregue ao apelante, o que, por si só, já levanta dúvidas sobre a possibilidade de utilização plena do produto tal como contratado.

Além disso, a operação foi concretizada através de um saque inicial, depositado diretamente na conta do apelante
(via TED,
no valor de R$ 1.333,50
)
, assemelhando-se, do ponto de vista prático, a um empréstimo convencional.

A diferença substancial entre as modalidades está na forma de pagamento: enquanto o empréstimo consignado tradicional tem parcelas fixas e prazo determinado para quitação, o cartão de crédito consignado opera mediante o desconto mensal apenas do valor mínimo da fatura, prolongando indefinidamente a dívida.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem tem sido objeto de controvérsias no âmbito judicial, especialmente quando envolve consumidores idosos e aposentados, que possuem maior vulnerabilidade técnica e informacional.

A prática de ofertar um produto financeiro complexo - como o cartão de crédito consignado - a esse público específico, sem a devida clareza sobre suas características e consequências financeiras, tem sido vista com ressalvas pelos tribunais.

No caso em tela, não obstante o contrato mencionar expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, há elementos que sugerem que a vontade do apelante estava direcionada à contratação de um empréstimo consignado tradicional.

A ausência de entrega do cartão físico e a liberação do crédito mediante TED diretamente em sua conta bancária configuram indícios de que, na prática, a operação se assemelhou muito mais a um empréstimo do que à utilização regular de cartão de crédito.

Ademais, causa estranheza que, após o saque inicial, não haja registros de outras utilizações do suposto cartão, o que reforça a tese de que o apelante acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano
moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para
aposentado do INSS
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Para tanto, deve-se adotar a taxa média de juros, com prazo compatível com o valor liberado, recalculando-se o número de parcelas necessárias à quitação do débito e considerando os valores já descontados como parte do pagamento.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é
manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão d
a modalidade do contrato,
para empréstimo consignado
(INSS)
, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante; e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025